Tribunal: STF
Processo: Rcl 90065
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por N. D. N., representada por seu genitor, A. L. N., contra decisão proferida pelo relator da Petição Cível nº 5001970-76.2026.4.02.5001/ES, da 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais do Espírito Santo, que manteve o indeferimento do pedido de tutela de urgência para fornecimento do Canabidiol isolado (Prati-Donaduzzi® – 200 mg/ml), destinado ao tratamento de epilepsia refratária (CID 10 G40).

A reclamante sustenta que a Turma Recursal, ao indeferir o pedido, incorreu em aplicação indevida dos Temas 6 e 1234 da sistemática da repercussão geral, bem como das Súmulas Vinculantes nº 60 e nº 61, ao estender tais paradigmas a hipótese que não envolve o fornecimento de medicamento, mas de produto de interesse para a saúde.

Narra que, embora a decisão impugnada tenha reconhecido a necessidade do tratamento, o fornecimento do produto foi negado sob o argumento de ausência de comprovação de miserabilidade e de inexistência de registro do Canabidiol na ANVISA, aplicando-se, por essa razão, os parâmetros dos Temas 6 e 1234 e das Súmulas Vinculantes nº 60 e nº 61.

Diante disso, requer, em caráter liminar, a suspensão dos efeitos da decisão reclamada e o deferimento imediato do fornecimento do produto. No mérito, pugna pela procedência da reclamação, com a anulação do ato impugnado e a realização de novo julgamento, afastando-se a aplicação dos Temas 6 e 1234.

É o relatório. Decido.

Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).

Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.

Não procede a alegação da parte reclamante.

Há precedentes desta Suprema Corte que reconhecem a aplicação das Súmulas Vinculantes nº 60 e 61, bem como dos Temas 6 e 1234, inclusive em casos de medicamentos à base de canabidiol, sejam fitofármacos ou fitoterápicos.

Destacam-se, a título de exemplo, as seguintes decisões: Rcl nº 81.099/RS, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 07/08/2025; Rcl nº 81.467/SC, de minha relatoria, DJe de 06/08/2025; e Rcl nº 82.209/RS, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 04/08/2025.

Na mesma linha, os seguintes acórdãos:

“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. PRODUTO À BASE DE CANABIDIOL. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TEMAS 6, 500, 1.161 E 1.234 DA REPERCUSSÃO GERAL. SÚMULAS VINCULANTES 60 E 61. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO, À LUZ DA MEDICINA BASEADA EM EVIDÊNCIAS, DE EFICÁCIA, EFETIVIDADE E SEGURANÇA (TEMA 6, ITEM 2, “D”). INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE DA CONITEC. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 
1. A jurisprudência desta Suprema Corte tem reconhecido a incidência das Súmulas Vinculantes 60 e 61 e das teses firmadas nos Temas 6 e 1.234 da repercussão geral em hipóteses envolvendo produtos à base de canabidiol, sejam fitofármacos ou fitoterápicos, inclusive quando a discussão perpassa o Tema 1.161. Precedentes. 
2. O acórdão reclamado identificou: (i) a inexistência, até o momento, de estudos com alto nível de evidência que comprovem, a longo prazo, a segurança e a eficácia de canabinoides para TEA; (ii) a avaliação específica da CONITEC sobre canabinoides no Relatório de Recomendação de PCDT para Comportamento Agressivo no TEA, concluindo pela necessidade de ensaios clínicos randomizados e de melhor qualidade metodológica; e (iii) a não incorporação do canabidiol para epilepsia refratária, com atuação técnica regular da Comissão, sem indicativos de ilegalidade. 
3. Competia ao agravante comprovar, nas instâncias ordinárias, a eficácia e a segurança do medicamento, com base em evidências científicas de alto nível, o que não ocorreu. 
4. Não é cabível a reanálise de fatos e provas em sede de reclamação constitucional. 
5. Agravo não provido.”
(Rcl 81697 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, julgado em 05-11-2025, DJe de 10-11-2025 - grifos acrescidos)

“Ementa: DIREITO DA SAÚDE. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO DECIDIDO NAS SÚMULAS VINCULANTES 60 E 61, E NOS TEMAS 6 E 1.234 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONFIGURAÇÃO. CANABIDIOL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO ÀS LISTAS DE DISPENSAÇÃO DO SUS. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS OBRIGATÓRIOS. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO PROVIDO. 
I. Caso em exame 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou procedente a reclamação, a qual foi proposta por afirmado descumprimento dos Temas 6 e 1.234 (Súmulas Vinculantes 61 e 60, respectivamente) do Supremo Tribunal Federal. II. Questão em discussão 
2. A questão em discussão consiste em saber se houve ofensa aos precedentes vinculantes indicados como violados. III. Razões de decidir 
3. O fornecimento de medicamento não incorporado às listas de dispensação do SUS é excepcional e exige a comprovação, pela parte autora, da ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec. 
4. Na hipótese, o beneficiário não preencheu os requisitos obrigatórios para o fornecimento do medicamento, além disso, há parecer desfavorável do NatJus e manifestação da Conitec contrária à incorporação do canabidiol ao SUS para tratamento de TEA. IV. Dispositivo e tese 
5. Agravo regimental provido”.
(Rcl 82623 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Relator(a) p/ Acórdão: CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 06-10-2025, DJe de 13-10-2025)

Diante da identidade de fundamentos jurídicos e da conformidade com a jurisprudência consolidada, adoto o mesmo entendimento nestes autos.

O pleito deduzido na origem versa sobre o fornecimento de composto à base de canabidiol, não incorporado ao Sistema Único de Saúde – SUS, embora autorizado pela ANVISA (RDC nº 327/2019 e nº 660/2022), circunstância que atrai a aplicação dos entendimentos firmados nos Temas 6, 1.161 e 1.234 da repercussão geral.

Todavia, conforme se extrai das premissas fáticas delineadas na decisão reclamada, o reclamante não logrou demonstrar o cumprimento das condicionantes fixadas pelo Plenário desta Suprema Corte no julgamento do Tema 1.161, especialmente no que se refere à comprovação da incapacidade econômica do paciente. Confira-se:

“As principais características da tutela de urgência são a probabilidade do direito e a urgência do mesmo. 
No caso, a decisão recorrida do EVENTO 16 negou a tutela de urgência sobre o seguinte fundamento:
‘(...) Numa análise perfunctória, própria dessa fase inaugural, PENSO NÃO MERECER, por ora, amparo à tese esposada na inicial.
[...]
A requerente diz que, atualmente, faz uso de Topiramato, Lamotrigina e Canabidiol isolado (Prati-Donaduzzi® 200mg/ml), encontrando-se, em fase de ajustes farmacológicos, devido à persistência de crises e efeitos colaterais. 
Segundo a autora, apenas o Canabidiol isolado (Prati-Donaduzzi® 200mg/ml), um medicamento derivado da CANABIS SATIVA, parece ter dado resultado. 
Contudo, a fim de melhor subsidiar sua tomada de decisões, este Juízo costuma se apoiar nos pareceres e notas técnicas do e-NATJUS, conforme recomendação do CNJ, importante ferramenta para consulta, principalmente por envolver matéria afeta a outro ramo científico, o qual abarca nuances próprias e, não raras vezes, alta complexidade. 
Em pesquisa no banco de dados do e-NATJUS, mais precisamente, nas notas 255747, 120071 e 106637, foram encontradas muitas informações acerca dos tratamentos disponíveis pelo SUS, bem como, as conclusões acerca do uso do CANABIDIOL, para os casos clínicos semelhantes ao do autor. 
Na nota 255747, no campo ‘Outras Tecnologias Disponíveis’, no item ‘Descrever as opções disponíveis no SUS e/ou Saúde Suplementar’, temos o seguinte: 
Tratamentos medicamentosos: ácido valpróico/valproato de sódio, divalproato, nitrazepam, clobazam, clonazepam, lamotrigina, topiramato, levetiracetam, fenobarbital, primidona, fenitoína, carbamazepina, oxcarbazepina, gabapentina, vigabatrina, lacosamida, etossuximida, rufinamida, zonisamida, perampanel, pregabalina, stiripentol.
Ainda na mesma nota, no campo "Conclusão", encontramos o seguinte: 
Conclusão: Considerando o diagnóstico de epilepsia, esquizofrenia e autismo; observa-se que o paciente já foi submetida a tratamentos anteriores, embora não haja informações detalhadas sobre as combinações e esquemas de todas as medicações disponíveis no Sistema Único de Saúde (SUS). A análise também considera que o paciente não apresenta diagnóstico de algumas das síndromes epilépticas para as quais o canabidiol demonstrou maior eficácia, conforme estudos e recomendações médicas. Por outro lado, não há evidências científicas que indiquem a superioridade do canabidiol no tratamento de epilepsias de outras etiologias, bem como autismo e esquizofrenia. Diante desse contexto, conclui-se que não há elementos técnicos suficientes para este NATJUS ser favorável do uso do canabidiol no caso presente.
[...]
Nesse aspecto, temos que a autora não fez uso de ácido valpróico/valproato de sódio, divalproato, nitrazepam, clobazam, clonazepam, levetiracetam, fenobarbital, primidona, fenitoína, carbamazepina, oxcarbazepina, gabapentina, vigabatrina, lacosamida, etossuximida, rufinamida, zonisamida, perampanel, pregabalina, stiripentol, todos esses, medicamentos fornecidos pelo SUS.
[...]
Assim, tratando-se de hipótese de medicamento SEM REGISTRO NA ANVISA, o caso é de indeferimento do fornecimento do fármaco, conforme a própria observância do tema 1234. 
Esse é o caso do CANABIDIOL, medicamento que continua sem registro na ANVISA, sendo, tão somente, autorizada a sua importação, em casos excepcionalíssimos. 
[...]
Ausente, portanto, o requisito do ‘fumus boni juris’, ou, em outras palavras, a plausibilidade do direito pleiteado.
DIANTE DO EXPOSTO: 
1 - DENEGO a liminar pleiteada.
Pelo que visto, a decisão proferida pelo juízo a quo é no sentido de não estar comprovado o ‘fumus bonis juris’, ou a plausividade do direito pleiteado.
[...]
Pois bem, a necessidade do medicamento restou comprovada através do laudo médico da profissional que acompanha a parte autora. 
Porém, compulsados os autos principais, não verifico demonstração do requisito de incapacidade econômica do paciente para o fornecimento do fármaco, pela via judicial, nos termos do citado TEMA 1161 do STF. 
Assim, em uma análise superficial do mérito, como se faz em toda decisão antecipada, concluo que não se mostraram presentes os elementos que evidenciam a plausividade do direito, sendo certo que a parte autora ainda pode produzir provas nos autos principais, e que a ré deve ser ouvida, antes de uma decisão concessiva de tutela, a fim de esclarecer se todos os requisitos legais para o fornecimento estão presentes. 
Diante de todo o exposto, entendo pela ausência de fumus bonis juris para a concessão da tutela e, assim, nego a liminar requerida e mantenho a decisão recorrida.” (grifos acrescidos)

A estreita via da reclamação destina-se a preservar a autoridade das decisões desta Corte ou a assegurar a observância de enunciado vinculante (CF, art. 102, I, “l”), não se prestando à reavaliação de matéria probatória ou à rediscussão de premissas fáticas fixadas na instância antecedente. 

Assim, uma vez constatada, pelo juízo a quo, a ausência de comprovação da incapacidade econômica, não compete a esta Corte, em sede reclamatória, substituir-se à instância ordinária para aferir o preenchimento de requisitos fáticos da pretensão deduzida. Nesse sentido:

“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DA SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO REGISTRADO NA ANVISA. CANABIDIOL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 6 E 1.234 RG. NÃO CONFIGURAÇÃO. INVIABILIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 
I. Caso em exame 
1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que julgou improcedente reclamação, a qual foi proposta por afirmado descumprimento do Tema 1.161 da Repercussão Geral. 
II. Questão em discussão 
2. A questão em discussão consiste em saber se o ato impugnado afronta decisão de natureza vinculante do Supremo Tribunal Federal. 
III. Razões de decidir 
3. O ato impugnado não afronta decisão de natureza vinculante do Supremo Tribunal Federal, pois, lastreado nas provas dos autos, adotou as diretrizes firmadas nos Temas 6 e 1.234 da Repercussão Geral (Súmulas Vinculantes 61 e 60, respectivamente), as quais foram fixadas em momento anterior à publicação do acórdão reclamado. 
4. No caso, há informação de que a CONITEC opinou pela não incorporação do canabidiol ao RENAME, ante a falta de comprovação de sua eficácia e segurança, pois os estudos em andamento ainda não revelaram a segurança de seu uso em longo prazo. 
5. Dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não se admite em reclamação. 
6. O agravante pretende, na verdade, usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo de recurso, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional. IV. Dispositivo e tese 
7. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. 
(Rcl 85064 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 17-11-2025, DJe de 19-11-2025 - grifos acrescidos)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, nego seguimento à reclamação. 

Sem condenação em honorários uma vez que não houve angularização da relação processual. 

Brasília, 11 de fevereiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente